Tribunal: TJMT
Processo: 1004705-46.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004705-46.2020
AGRAVANTE: ELCIO RIBEIRO DA SILVA.
AGRAVADOS: CAIXA SEGURADORA S. A, SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS e BRADESCO SEGUROS S.A.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA – INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM COMPOR O LITÍGIO – RESPONSABILIDADE QUE DECORRE DA QUALIDADE DE GESTORA DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS) DE APÓLICES DO SFH – POSSÍVEL PREJUÍZO AO ERÁRIO DA UNIÃO – DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA EM FAVOR DA JUSTIÇA FEDERAL – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 150 DO STJ – ART. 932, V, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas. Súmulas n. 150, 224 e 254 do STJ (STJ, AgRg no CC 129814/SP).
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELCIO RIBEIRO DA SILVA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a da Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional Securitária no 1006964-76.2018.8.11.0002, proposta em face de CAIXA SEGURADORA S. A., acolheu o pedido de ingresso da Caixa Econômica Federal na lide e determinou a remessa dos autos para a Justiça Federal.
Em breve síntese, defende o agravante que a decisão de primeiro grau deve ser reformada, pois é da competência da Justiça Estadual o processamento e o julgamento das ações securitárias como a em discussão.
Sustenta que é remoto o comprometimento do FCVS. Alega que o efeito suspensivo deve ser concedido, pois o seu direito se mostra cristalino e podem sofrer enormes prejuízos em caso de manutenção do decisum questionado.
Requer, desta forma, seja concedido efeito suspensivo e, no mérito, o total provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão atacada.
Junto às razões, vieram os documentos em anexo, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
É o relatório.
Decido.
Insurge-se o recorrente contra a decisão que acolheu o pedido de ingresso da Caixa Econômica Federal na lide e determinou a remessa dos autos para a Justiça Federal.
É de sabença que o atual entendimento firmado pela Corte Superior é no sentido de que, para ingressar no feito, a CEF deve provar o seu interesse jurídico, mediante demonstração do comprometimento do Fundo.
E neste particular, não compete à Justiça Estadual analisar se existe interesse jurídico da empresa pública para atuar no feito.
Sobre o tema, transcrevo abaixo a esclarecedora lição de LUIZ GUILHERME MARINONI, SÉRGIO CRUZ ARENHART e DANIEL MITIDIERO:
Só a Justiça Federal tem a competência para decidir se o ente federal tem ou não interesse em determinada causa. "Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas" (Súmula 150, STJ). Por isso, só ela pode excluir esses entes do processo, razão pela qual, diante do pedido de intervenção dos entes arrolados no art. 109, I, CF, deve o processo ser remetido à Justiça Federal, para apreciação do interesse federal e, consequentemente, para a fixação da competência. (Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).
Assim, em havendo pedido formulado pela Caixa Econômica Federal para ingressar nos autos e, justificado o comprometimento do fundo financeiro público, não é crível que a Justiça estadual interfira na competência da Federal para decidir sobre esta tem o interesse jurídico na causa.
A propósito, colaciono o Verbete Sumular no 150 do STJ que bem pacifica a questão, verbis:
“Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”.
O colendo Superior Tribunal de Justiça, em situação idêntica a presente, posicionou-se pela necessidade de observância da Súmula no 150:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REPETITIVO. RESP N. 1.091.393/SC. SÚMULAS N. 150, 224 E 254 DO STJ. 1. Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas pública. Súmulas n. 150, 224 e 254 do STJ. 2. A CEF somente ingressará na lide quando provar documentalmente seu interesse jurídico mediante demonstração não apenas da existência de apólice pública mas também do comprometimento do Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice de Seguro Habitacional - FESA (EDcl nos EDcl no REsp n. 1.091.393/SC). 3. Agravo regimental de SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS desprovido. Embargos de declaração de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (STJ, AgRg no CC 129814/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 23/10/2013)
No mesmo sentido, esta egrégia Corte, também não discrepa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DA APÓLICE DO SEGURO HABITACIONAL – VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – INCLUSÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO POLO PASSIVO – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA FEDERAL – SÚMULA 150 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
“Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas” – Súmula 150 do STJ.
(N.U 1015419-02.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 20/02/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA PARTE AGRAVANTE, HOMOLOGOU A AVALIAÇÃO, OS CÁLCULO E MANTEVE A REALIZAÇÃO DO LEILÃO DO BEM PENHORADO – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO LEILÃO E REMESSA DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA FEDERAL – OFÍCIO DO INCRA MANIFESTANDO INTERESSE JURÍDICO NA LIDE – COMPETÊNCIA – JUSTIÇA FEDERAL – SÚMULA No 150 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Cabe à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas (STJ, Súmula no 150).
(N.U 1015177-43.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 20/02/2020)
Com essas considerações, na forma do art. 932, IV, do CPC, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.